Tribunal: TJMT
Processo: 1017371-48.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017371-48.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTINA PREIMA - CPF: 616.132.901-87 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO REALIZADA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO VÁLIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
SENTENÇAS ANULADAS. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por BANCO BRADESCO S.A. contra sentenças proferidas na Ação de Execução nº 1025744-78.2017.8.11.0041 e nos Embargos à Execução nº 1017371-48.2023.8.11.0041, ambas propostas entre as mesmas partes e com fundamento no mesmo título executivo. As sentenças reconheceram a prescrição da pretensão executiva fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executiva fundada em instrumento particular de confissão de dívida, à luz do prazo quinquenal previsto no Código Civil; (ii) estabelecer se o termo inicial do prazo prescricional se dá com o vencimento antecipado ou com o vencimento da última parcela, para fins de contagem e verificação da interrupção pela citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão executiva fundada em instrumento particular observa o prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, do Código Civil.

4. Segundo orientação firmada pelo STJ, o vencimento antecipado da dívida não antecipa o termo inicial da prescrição, que deve ser fixado na data do vencimento da última parcela contratualmente estipulada.

5. No caso, o contrato previa vencimentos mensais até 18/02/2019, de modo que o termo inicial da prescrição foi fixado em 19/02/2019, com prazo final em 19/02/2024.

6. A citação válida da devedora foi realizada em 21/04/2023, dentro do prazo prescricional, sendo apta a interromper a prescrição, nos termos do art. 202, I, do Código Civil e art. 240, §1º, do CPC, ainda que tenha ocorrido após o prazo de dez dias previsto no §2º do art. 240 do CPC.

7. Ausente a configuração da prescrição, impõe-se a anulação das sentenças proferidas tanto na execução quanto nos embargos à execução, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratualmente estipulada.

2. A citação realizada dentro do prazo prescricional quinquenal, ainda que ultrapassado o prazo de dez dias após o despacho inicial, é apta a interromper validamente a prescrição, nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, §1º, do CPC.

3. A prescrição não se configura quando a citação válida ocorre antes do término do prazo prescricional de cinco anos, ainda que com atraso justificado.

4. O voto proferido nos presentes autos tem validade para ambos os feitos – os embargos à execução e a respectiva execução – diante da identidade de partes, causa de pedir e objeto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida na “AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO” ajuizada pela parte recorrida
CRISTINA PREIMA
, em face da execução de n, 1025744-78.2017.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara especializada em direito bancário de Cuiabá - MT.

Cuida-se também de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1025744-78.2017.8.11.0041, que, por força do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, nos moldes do que foi decidido nos Embargos à Execução nº 1017371-48.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, com resolução de mérito.

Considerando que ambas as ações possuem as mesmas partes, título executivo e controvérsia jurídica, o presente voto será proferido de forma unificada, abrangendo os recursos interpostos em ambas as demandas.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

295357363 - ID de origem 182136069),

julgou os embargos à execução parcialmente procedentes
para declarar a prescrição do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. Condenou a parte embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa.

O apelante em suas razões
(ID.

295357369 - ID de origem 192492255) contesta o reconhecimento da prescrição, que se baseou na ausência de citação da parte devedora dentro do prazo legal. O apelante sustenta que a ação foi proposta tempestivamente e que o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper a prescrição. Argumenta que a demora na citação decorre do funcionamento da Justiça e não da parte credora, aplicando-se, portanto, a Súmula 106 do STJ.

Afirma que promoveu todas as tentativas necessárias para localizar a parte contrária e que os atrasos no processo foram de responsabilidade exclusiva do juízo, que levou meses para proferir despachos e cumprir mandados.

Subsidiariamente, invoca o princípio da causalidade para afastar a condenação em custas e honorários, alegando que a apelada deu causa à ação por inadimplência. Sustenta que a citação não foi concluída por razões alheias à vontade do credor e que, por isso, os encargos processuais devem ser imputados à parte devedora.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a prescrição e permitir o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, pede a reforma da sentença para afastar a condenação às verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade e na legislação aplicável. Requer ainda manifestação expressa sobre os dispositivos legais citados, para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, registra-se que o presente voto será proferido de forma unificada, com validade para os recursos de apelação interpostos tanto na execução nº 1025744-78.2017.8.11.0041 quanto nos embargos à execução nº 1017371-48.2023.8.11.0041, tendo em vista que ambas as demandas versam sobre o mesmo objeto.

Na origem trata-se de AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por CRISTINA PREIMA, ora apelada, contra BANCO BRADESCO S.A., ora apelante, com o objetivo de reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão executiva consubstanciada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, objeto da Ação de Execução de título extrajudicial registrada sob o nº 1025744-78.2017.8.11.0041.

Pleiteou o embargante o reconhecimento da prescrição da dívida exequenda, sustentou que o exequente não promoveu as diligências necessárias à efetivação da citação dentro do prazo legal, o que inviabiliza a interrupção da prescrição.

O embargado apresentou manifestação nos autos, porém não logrou afastar os fundamentos apresentados na petição inicial quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.

O magistrado singular, na análise do mérito, destacou que, embora o despacho inicial tenha sido proferido em 24/08/2017, a citação válida da parte devedora somente foi concretizada em 21/04/2023, ultrapassando, assim, o prazo legal de 10 dias previsto no art. 240, §2º, do CPC, o que impede a interrupção da prescrição.

A sentença reconheceu a prescrição e julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, declarando prescrita a pretensão fundada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inocorrência de prescrição.

Nesse contexto, a prescrição é a perda do direito de exigir judicialmente uma pretensão em razão da inércia de seu titular durante determinado prazo legal. A prescrição lato sensu abrange toda forma de perda do direito de ação pelo decurso do tempo, enquanto a prescrição intercorrente é espécie específica que ocorre no curso do processo, quando, após a sua propositura, há paralisação injustificada por prazo superior ao legal, sem impulso válido da parte interessada.

Na sentença, foi aplicado o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida fundada em instrumento particular. O marco inicial da contagem do prazo prescricional foi fixado em 18 de julho de 2017, data do vencimento antecipado do título representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 316058359.

O marco final foi reconhecido em 21 de abril de 2023, quando finalmente se concretizou a citação da devedora no processo executivo, fora do prazo legal de 10 dias após o despacho inicial previsto no art. 240, §2º, do CPC. Assim, transcorrido integralmente o prazo quinquenal sem a interrupção válida da prescrição, o juízo declarou prescrita a pretensão executiva.

O apelante sustenta que a ação foi proposta tempestivamente e que o despacho que ordena a citação é suficiente para interromper a prescrição, conforme art. 240, §1º do CPC e art. 202, I do Código Civil.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC.

Nesse panorama, na sentença, foi aplicado o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, por se tratar de dívida fundada em instrumento particular. O marco inicial da contagem do prazo prescricional foi fixado em 18 de julho de 2017, data do vencimento antecipado do título representado pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 316058359.

O marco final foi reconhecido em 21 de abril de 2023, quando finalmente se concretizou a citação da devedora no processo executivo, fora do prazo legal de 10 dias após o despacho inicial previsto no art. 240, §2º, do CPC. Assim, transcorrido integralmente o prazo quinquenal sem a interrupção válida da prescrição, o juízo declarou prescrita a pretensão executiva.

Contudo, firmou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial no sentido de que, ainda que haja cláusula prevendo o vencimento antecipado da obrigação, tal circunstância não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que deve ser fixado na data do vencimento da última parcela contratualmente ajustada:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. INADIMPLÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Trata-se de ação monitória referente ao contrato de abertura de crédito para financiamento estudantil em que a origem afastou a prescrição reconhecida pelo juízo de primeiro grau. 2.
Esta Corte pacificou seu entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela
,
10.2.2008. Precedentes. 3. Note-se, ainda, que a ninguém é admitido valer-se da própria torpeza. Ora, entender em favor da antecipação do prazo em questão beneficiaria o próprio devedor que criou o óbice para o recebimento do crédito
. 4. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1247168 RS 2011/0076432-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 17/05/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2011) (g.n).

No caso concreto, o contrato objeto da presente execução possui vencimentos mensais sucessivos, iniciando-se em 18/12/2016 e encerrando-se em 18/02/2019, correspondente à 27ª prestação. Dessa forma, o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado em 19/02/2019, dia subsequente ao vencimento da última parcela contratualmente estipulada, e não na data de eventual vencimento antecipado, porquanto este não altera, para fins de contagem prescricional, o marco temporal estabelecido pelas partes no instrumento contratual.

Considerando-se tratar de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, de modo que o termo final da prescrição ocorreria em 19/02/2024. Todavia, diante da efetiva realização da citação em 21/04/2023, momento em que se aperfeiçoou o ato citatório, houve a interrupção do prazo prescricional, razão pela qual não se consumou a prescrição.

Assim, diante da não configuração do lapso temporal necessário à caracterização da prescrição no caso em apreço, impõe-se a anulação da sentença ora recorrida, bem como da sentença extintiva proferida nos autos da execução embargada (processo nº 1017371-48.2023.8.11.0041).

Tal entendimento prestigia a segurança jurídica e confere estabilidade às relações obrigacionais, evitando interpretações que possam ensejar insegurança quanto ao início do lapso extintivo da pretensão creditícia.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de anular as sentenças proferidas na Execução (1025744-78.2017.8.11.0041) e seu respectivo Embargos à Execução (1017371-48.2023.8.11.0041), determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, uma vez que não se configurou o decurso do prazo necessário à caracterização da prescrição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025